Tribunal: TJMT
Processo: 1009560-60.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009560-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSALVO PIRES DE MIRANDA - CPF: 327.442.771-34 (RECORRENTE), ARIHADINEY TAVARES EUGENIO - CPF: 024.540.561-51 (ADVOGADO), ROSANE GARCIA PIRES DE MIRANDA - CPF: 570.011.971-49 (RECORRENTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0022-94 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recursos Cíveis Inominados nº 1009560-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Decolar.com Ltda.

Recorridos:

Rosalvo Pires de Miranda e Rosane Garcia Pires de Miranda

EMENTA

RECURSO
INOMINADO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - COMPRA DE NOVAS PASSAGENS- AUSÊNCIA DE ESTORNO DOS VALORES PAGOS PELOS VOOS NÃO UTILIZADOS PELOS PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO- DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

D
ispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor

que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

R E L A T Ó R I O

Recursos Cíveis Inominados nº 1009560-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Decolar.com Ltda.

Recorridos:

Rosalvo Pires de Miranda e Rosane Garcia Pires de Miranda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Decolar.com Ltda.

Ação:
de Reparação por danos morais e materiais

Sentença (
Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT
Id.

179202824
)
:
julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a recorrente e a
Tam Linhas Aereas S/A.
, solidariamente,
ao pagamento de
danos materiais no valor de R$ 3.989,06 (três mil novecentos e oitenta nove reais e seis centavos), e
o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais aos recorridos.

Recurso Cível Inominado
(Id.

179202825
)
:

requer

a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais, com o afastamento da condenação em danos materiais e morais, ou, alternativamente, a redução do montante arbitrado para esta cominação.

Contrarrazões
(Id

179376654

):

os recorridos pugnam pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recursos Cíveis Inominados nº 1009560-60.2023.8.11.0001

Recorrente:
Decolar.com Ltda.

Recorridos:

Rosalvo Pires de Miranda e Rosane Garcia Pires de Miranda

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que os recorridos compraram quatro passagens aéreas, o primeiro bilhete com duas passagens do trecho de Cuiabá (CGB) x São Paulo (GRU), saindo de Cuiabá-MT na data de 10 de janeiro de 2023 e o segundo bilhete com duas passagens do trecho de São Paulo-SP x Cuiabá-MT, saindo de São Paulo (GRU) na data de 22 de janeiro de 2023.

Verifica-se que a passagem aérea comprada antecipadamente, referente ao trecho GRU x CBA gerou a reserva de n° 539436217200 e código da Companhia Aérea: CYLCIT, conforme a confirmação da recorrente da compra da passagem via mensagem encaminhada por e-mail e whatsapp dos recorridos (Id
179202808
).

Constata-se dos autos que o voo de ida ocorreu sem nenhuma intercorrência, no entanto, no voo de retorno, chegando ao aeroporto, os recorridos foram informados que seu voo havia sido cancelado, sem comunicação prévia, ante a isso, tentaram resolver o problema junto à recorrente, no entanto, não obtiveram êxito, fazendo com que adquirissem novos bilhetes no valor de R$ 3.989,06 (três mil novecentos e oitenta e nove reais e seis centavos).

Diante disso, restam preenchidos os elementos da responsabilidade civil, de modo a reconhecer a procedência do pedido de indenização por danos materiais e morais.

Em contraponto, a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte recorrida, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do fornecedor quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO – TRECHO DE VOLTA – CONEXÃO - READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA - CAUSA NÃO EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A alteração de voo sem aviso prévio ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2. A alegação de necessidade de reestruturação da malha área, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso/cancelamento do voo, pois se qualifica como risco inerente a atividade. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1003560-44.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 19/07/2023)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada recorrido, arbitrada pelo juízo de origem se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023